Tribunal: TJMT
Processo: 1000267-40.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000267-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), EDEVALDO DOS SANTOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO
DA
PENA
PELO TRABALHO ARTESANAL

– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA E DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA
PELO AGRAVADO
– NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO
DIRETOR DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPANHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE –
AGRAVO
DESPROVIDO.

O instituto da remição visa
a
atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez

que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
;

cabendo destacar
, outrossim,
que a Lei
das
Execuções Penais não faz

distinção da natureza do trabalho desenvolvido, podendo a remição ser obtida pelo trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, agrícola ou industrial, não se excluindo o artesanal (mesmo que sem valor econômico) devidamente autorizado e fiscalizado pela
a
dministração do estabelecimento prisional.

Além disso
, impõe-se
registrar
que o documento assinado pelo
diretor do estabelecimento prisional
, descrevendo as atividades de
senvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias
dedicado
s
ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes
da
Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
-MT
que,
em 31
de
outubro
de 201
7
, no Processo Executivo de Pena n.
000
5460
-
5
2
.201
4
.811.0015 (código
203110
), determinou a remição de
134
(
cento e trinta e quatro
) dias trabalhados por
Edivaldo dos Santos
.

Depreende-se
,
do sistema SEEU, que o aludido executivo de pena foi redistribuído no dia 30 de abril de 2021 para a 3ª Vara da Comarca de Juína
-MT
, responsável pelas execuções penais em meio fechado e semiaberto, tendo em vista a transferência do agravado da unidade prisional de Sinop para o Centro de Ressocialização de Juína.

O agravante, forte na peça
irresignativa
juntada
nas p. 2/14 do ID 72276972
, requer a reforma do citado
decisum
, a fim de que seja
revogada a remição de
134 (cento e trinta e quatro)
dias de pena em razão do trabalho artesanal desenvolvido pelo
agravado
, alegando a insuficiência de comprovação da carga horária e da expressão econômica da atividade
desempenhada
.

Por seu turno, nas contrarrazões encartadas
nas p. 16/24 do ID 72276972
, o agravado postula a manutenção do referido decreto judicial. E, em juízo de retratação, o julgador de primeira instância manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,
e
determin
ou
a remessa
do

presente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
j
ungida na p. 25 do ID 72276972
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer encontradiço no
ID 75462960
, opinou pelo
des
provimento deste agravo em execução
,
asseverando q
ue
ao que se extrai da legislação interessante ao assunto, não há nenhuma vedação para o trabalho intramuros, seja ele de qualquer natureza, rentável ou não, desde que guarde ressonância com a ideologia almejada pela norma em comento, desde que autorizado e fiscalizado pela direção da unidade prisional
,
isso
sem contar que
o documento público firmado por um membro da administração da unidade prisional em que o reeducando se
encontrava custodiado goza de fé pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade.

É o relatório.

Inclua-se
o presente recurso
em pauta
de julgamento
, intimando-se a Defensoria
Pública
,
nos
termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80
/
1994
, acerca da sua
submissão ao
crivo do órgão acima referido.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da

decisão
encontradiça no ID 72299458, p. 03/04
,
na qual foi
reconhec
ida
, em favor de
Edivaldo dos Santos
, a

remição de
134
(
cento e trinta e quatro
) dias, referentes aos
402

(
quatrocentos e dois
)
dias
por ele trabalhados nos meses d
e outubro de 2010 a dezembro de 2011 e novembro e dezembro de 2013.

Em amparo a sua pretensão, o a
gravante alega que
não há nos autos a devida
comprovação
de que o apenado desenvolveu 402 (quatrocentos e dois)
dias de trabalho nos moldes exigidos pela Lei de Execuções Penais nos seus artigos 28, 29, 32 e 33 para ver dec
larada a remição de 134

(cento e trinta e quatro)
dias de sua reprimenda, uma vez que a simples indicação genérica da quantidade de dias e do cumprimento dos requisitos legais não é, por si só, hábil a fundamentar o deferimento da referida benesse
.

Como se sabe, o
instituto da

r
emição visa
a
atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma

vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra

disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
, tal como se infere da leitura do
art. 126 da L
ei
das

E
xecuções
P
enais
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado

ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do

tempo de execução da pena
.

Além disso,
no que diz respeito
ao
artesanato, como forma de trabalho
intra
muros
,
o art. 32, § 1º da
referida
Lex

determina que:

Art. 32. Na atribuição do trabalho deverão ser levadas em conta

a habilitação, a condição pessoal e as necessidades futuras do

preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado.

§ 1º Deverá ser limitado, tanto quanto possível, o artesanato

sem expressão econômica, salvo nas regiões de turismo.

Nota-se
, pois,
que a expressão
tanto quanto possíve
l
, contida no

disposto legal
por último reproduzido,
evidencia que não há vedação para que o reeducando faça

trabalhos manuais sem valor econômico.

A propósito
,
Julio
Fabbrini Mirabete em obra revisada por

Renato N. Fabbrini,
em relação ao assunto deixa esclarecido:

2.49 ARTESANATO– Como já visto, na atribuição do trabalho

deverão ser levadas em consideração, a condição pessoal e as

necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades

oferecidas pelo mercado (item 2.47). Entretanto, a lei determina

a limitação, tanto quanto possível, do artesanato sem expressão

econômica, salvo nas regiões de turismo. É sabido que em vários

estabelecimentos penais o trabalho tem-se constituído, muitas

vezes, na montagem de objetos decorativos, de pouco valor, em

que a tarefa desempenhada reverta em prol do aprimoramento

profissional do condenado, perdendo-se a oportunidade de se

conceder uma qualificação necessária, no futuro, para a vida

livre. Esse motivo de proibição relativa da lei, que apenas faz

menção ao trabalho artesanal realizado nos presídios existentes

em regiões de turismo, locais em que a colocação de tais

produtos é bem mais fácil e potencialmente rendosa. Como a

proibição, porém, não é absoluta, deve ser permitido o

trabalho artesanal se não for possível a execução de outras

tarefas diante da impossibilidade de recursos materiais da

Administração.
(In Ex
ecução Penal. 11 ed. Revisada e
atualizada. São Paulo: Atlas, 2006, p. 97).

Logo
, como a
Lei das Execuções Penais
não obsta que o reeducando trabalhe,
intra

muros
,
com

artesanato (me
smo que sem valor econômico)
.

E

não havendo
,
também
,

distin
ção

d
a natureza do trabalho desenvolvido,
é forçoso
conclui
r
que a remição
pode ser
obtida

pelo trabalho interno ou externo, manual ou intelectual, agrícola ou industrial, não se

excluindo
, por óbvio,
o
trabalho
artesanal autorizado e fiscalizado pela
a
dministração do

estabelecimento prisional.

Aliás, em relação ao tema, e
sta Corte de Justiça
firmou o seguinte entendimento
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO ARTESANAL DENTRO NA UNIDADE PRISIONAL E DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PELA DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – PRETENSÃO MINISTERIAL PARAREVOGAR A REMIÇÃO DA PENA E CONSIDERAR O ÚLTIMO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO INICIAL – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO RECURSAL PELO AGRAVADO– INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL – SÚMULA 700 DO STF – PREMISSA DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA –
ATIVIDADES DE ARTESANATO “SEM EXPRESSÃO ECONÔMICA” – AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO PARA FINS DE REMIÇÃO DA PENA – ART. 32, § 2º, DA LEP – FALTA DE PROVA DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA ATIVIDADE – SEJA ARTE OU ARTESANATO REALIZAM A PRODUÇÃO DE DETERMINADO ELEMENTO CULTURAL – EXPRESSÃO DE TRABALHO NECESSÁRIO AO
DESENVOLVIMENTO E REEINTEGRAÇÃO SOCIAL DO REEDUCANDO – APLICAÇÃO DOS ART. 126 DA LEP – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO – PROVA IDÔNEA
– DATA-BASE QUE DEVE RECAIR SOBRE A ÚLTIMA PRISÃO/INFRAÇÃO DO REEDUCANDO SOB PENA DE CONFIGURAR EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVA DIRETRIZ DO STJ – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste preclusão temporal do recurso em executivo penal, se a decisão é impugnada no prazo de 5 (cinco) dias (STF, Súmula 700).

Se o órgão do Ministério Público ou a Defesa deixa de impugnar decisão proferida em executivo penal, não há impedimento para a prática do ato contra as decisões posteriores, “uma vez que o prazo recursal se renova toda vez que uma decisão terminativa ou definitiva é proferida, em observância ao texto do art. 197, da Lei de Execuções Penais” (TJMT,
AgExPe
nº 135727/2017 – Des. Juvenal Pereira da Silva – 6.3.2018).

É perfeitamente possível a remição da pena pelo trabalho manual, pois, o art. 126 da LEP, ao prever a possibilidade da remição pelo trabalho, o fez de forma genérica, sem qualquer restrição quanto à possibilidade de concessão do benefício para aquele condenado que produz artesanato. Por sua vez, o art. 33, § 1º da mesma fonte legislativa, embora ressalte que, salvo nas regiões de turismo, nos trabalhos
intra
muros, o artesanato sem expressão econômica deve ser limitado, não faz vedação a esta atividade laboral, mas, apenas a restringiu. Ademais, tem-se que o artesanato, como qualquer outro trabalho
.

Esta Câmara, aliando-se ao o recente entendimento firmado nas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1557461/SC, firmou posicionamento que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a DATA da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido. (N.U 0005485-50.2018.8.11.0007, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

(TJMT, N.U 0007430-48.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019,
Publicado
no DJE 18/07/2019).

Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL–
REMIÇÃO DE PENA – ARTESANATO – BENEFÍCIO DEFERIDO – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO– ALEGADA A NÃO COMPROVAÇÃO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DO ARTESANATO – PRESCINDIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA EM PROL DO PRESO E DA SOCIEDADE
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

À luz da jurisprudência do STJ,
tem-se que
o trabalho com artesanato se afigura possível pra fins de remição de pena,
tendo em vista que“[...]
é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução
”[
AgRg
no
REsp
1720628/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018,
DJe
15/10/2018],
notadamente quando provada a atividade laboral e a carga horária efetivamente desenvolvida pelo preso
.
(TJMT, N.U 0012977-06.2017.8.11.0015, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 20/12/2018).

Destacamos

A
GRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO POR TRABALHO ARTESANAL
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPRESSÃO ECONÔMICA DA ATIVIDADE – PEDIDO MINISTERIAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA REMIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DE PENA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELARIONEM – ART. 32, §1º DA LEP NÃO OBSTA A CONFECÇÃO DE ARTESANATO COMO TRABALHO PARA FINS DE REMIÇÃO DA PENA – JULGADOS DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ARESTO DO TJDFT – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...].
Malgrado a LEP, de fato, estabelecer certas limitações a este tipo de atividade laborativa manual, por certo que não obstou a confecção de artesanato como trabalho para fins de remição da pena. [...] a remição é um instrumento que auxilia a própria função ressocializadora da pena, qualificando e inserindo o condenado no mercado de trabalho e no próprio meio social, minimizando suas chances de recidiva delitiva, daí porque se mostra desarrazoado a cassação dos dias remidos de apenado que demonstrou interesse, comprometimento, disciplina e responsabilidade, atributos indispensáveis para aqueles que buscam a reintegração social, somente diante da não comprovação da expressão econômica da tarefa exercida
.
” (Parecer da Procuradoria de Justiça nº 006420-014/2017).

Quando os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, razão pela qual configura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastand
o que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE nº 20120510091147).
(TJMT,
AgExPe
10855/2018, D
es
.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 27/03/2018,
Publicado
no DJE 05/04/2018).

Destacamos

A
demais
, impende-se registrar
que não prospera a alegação
do agravante
de que
as
planilha
s
de remição de pena assinada
s
pelo diretor da Cadeia Pública de Juína Luiz Agostinho Dantas

não são suficientes para a comprovação da carga horária do trabalho
desempenhado pelo
agravado
,
tendo em vista que
os
referid
os

documentos

informam a quantidade de dias laborados nos meses de
meses de outubro de 2010 a dezembro de 2011
(ID 72276996, p. 19 e ID 72276997, p. 1, 14 e 19)
e novembro e dezembro de 2013 (ID 72299455, p. 14)
, conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1º, da
s
L
ei da
s
Execu
ções

P
ena
is
,
não sendo necessário
,
portanto,
o relato pormenorizado das atividades desempenhadas
.

Por derradeiro,
deve ser destacado
também

que
o
documento público
firmado

por um membro da
administração da unidade prisional em que o
reeducando
se encontrava custodiado
goza de fé-pública
,
pois é
dotado de presunção de legitimidade e veracidade
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
nos julgados abaixo resumidos
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES
EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020)
.
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020)
.
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021